Tribunal: TJSP
Processo: 0029487-02.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Domínio Público
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. Improbidade administrativa. Reunião de ações propostas pelo Ministério Público e pelo Município de São Bernardo do Campo. Fraude cometida em ação de desapropriação. Recebimento indevido de indenização por quem não possuía a propriedade do imóvel expropriado, como resultado de irregularidades praticadas pela expropriada com ajuda de escrevente do cartório do Registro de

Ementa:
AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. Improbidade administrativa. Reunião de ações propostas pelo Ministério Público e pelo Município de São Bernardo do Campo. Fraude cometida em ação de desapropriação. Recebimento indevido de indenização por quem não possuía a propriedade do imóvel expropriado, como resultado de irregularidades praticadas pela expropriada com ajuda de escrevente do cartório do Registro de Imóveis. Indução do juízo falimentar a erro ao expedir a carta de arrematação em nome da expropriada, que era cessionária do direito de arrematação relativamente a imóvel levado a leilão. Burla na atualização do cadastro imobiliário da Prefeitura, incluindo área que não foi objeto da arrematação. Atualização da matrícula no Registro de Imóveis de forma irregular. Presença de dolo e de lesão ao erário. Caracterização de improbidade administrativa na forma do caput do art. 10 da Lei no 8.429/92. Sujeição às sanções do art. 12, II, desta lei. Ressarcimento do dano ao erário devido. Indenização por dano moral coletivo não divida. Extinção da ação movida pelo Município por desistência, ante a perda superveniente do objeto. Julgamento de parcial procedência da ação movida pelo Ministério Público. Parcial provimento da apelação do parquet para que seja aplicada a multa civil à corré que auferiu vantagem pecuniária dos atos ímprobos. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.